Tribunal: TJES
Processo: 5015269-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015269-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DOS ANJOS SANTOS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015269-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATAN DOS ANJOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Jhonatan dos Anjos Santos, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com pedido de liminar, em face de decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, dado o tempo de mais de 1 ano e 7 meses de encarceramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) avaliar a legalidade e a adequação da prisão preventiva diante da gravidade da conduta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do caso ou da necessidade de atos processuais regulares, sendo compatível com o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a instrução já foi encerrada e as alegações finais foram apresentadas, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos arts. 311 a 316 do CPP, visando à garantia da ordem pública. A decisão aponta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pelas circunstâncias da abordagem e pela suspeita de transporte interestadual de drogas.

O STJ admite que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas, constitui fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, não sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Não há demonstração de desídia ou inércia por parte da autoridade judicial na condução do processo, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa não caracteriza constrangimento ilegal quando a instrução criminal já foi encerrada e não há desídia do Poder Judiciário, conforme Súmula 52 do STJ.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias fáticas, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo incabíveis medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 319; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015269-58.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATAN DOS ANJOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JHONATAN DOS ANJOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o coacto é réu em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/06.

Sustenta, em apertada síntese, que a prisão preventiva decretada nos autos é ilegal, seja por estarem ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, seja diante da possibilidade de sua substituição por cautelares menos gravosas (artigo 319 do CPP).

Alega ainda a ocorrência de excesso de prazo na condução do feito, eis que
“a prisão em flagrante foi decretada no dia 08/02/2023 e mantida até o presente momento, ou seja, o paciente encontra-se detido mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...).
3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

No caso em apreço, constato que o magistrado impetrado vem empreendendo todos os esforços para a correta elucidação da
lide
em prazo razoável, ponderando, ao prestar informações, que atualmente a demanda já teve sua instrução encerrada e alegações finais apresentadas pelas partes.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça, já que findados os atos instrutórios do feito:

Súmula 52 -
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Seguindo no feito,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que nos seguintes termos se manifestou o magistrado de custódia ao decretar a prisão preventiva ora impugnada:

“
(...) policiais militares receberam informações de um transeunte no sentido de que três indivíduos estavam parados em um posto de gasolina em atitude suspeita após terem estacionado um veículo no local e ali permanecido sem motivo aparente, razão pela qual prosseguiram ao local indicado, momento em que visualizaram os referidos indivíduos que, ao perceberem a presença das viaturas, imediatamente se separaram e tomaram caminhos distintos. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado.
Em buscas no veículo foram encontrados 02 tabletes grandes, 02 pedaços, 01 tira e 01 bucha de maconha
(...) durante a ocorrência, os militares receberam informações de que haveria mais entorpecentes na casa onde os autuados residem, razão pela qual prosseguiram ao local, recepcionados pela genitora do autuado JHONATAN, que autorizou a entrada policial,
realizaram buscas na residência sendo encontrado 01 tablete de maconha do tamanho aproximado de uma barra de sabão, além de diversas embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.
(...) a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e
a gravidade concreto dos fatos narrados no APFD,
considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares,
bem como que há nos autos informações no sentido de que os entorpecentes estavam sendo transportados do município de Serra até Guarapari, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.